Tribunal: TJES
Processo: 5020553-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020553-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIEL BISSOLI MATTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR (PMES). EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DE CHEFIA (FG). PERÍODO DE MAIO DE 2019 A JUNHO DE 2022. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MÉRITO. EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE CHEFIA E COMANDO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DE BOLETINS GERAIS DA PMES. DIREITO PECUNIÁRIO ASSEGURADO PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 629/2012 E Nº 972/2021. A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO PODE SUPRIMIR DIREITOS SUBJETIVOS ASSEGURADOS POR LEI AO SERVIDOR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO É ABSOLUTA E DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEGRAIS TERMOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5020553-72.2024.8.08.0024

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
DANIEL BISSOLI MATTOS

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR (PMES). EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DE CHEFIA (FG). PERÍODO DE MAIO DE 2019 A JUNHO DE 2022. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MÉRITO. EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE CHEFIA E COMANDO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DE BOLETINS GERAIS DA PMES. DIREITO PECUNIÁRIO ASSEGURADO PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 629/2012 E Nº 972/2021. A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO PODE SUPRIMIR DIREITOS SUBJETIVOS ASSEGURADOS POR LEI AO SERVIDOR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO É ABSOLUTA E DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEGRAIS TERMOS.

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por DANIEL BISSOLI MATTOS, condenando o Estado ao pagamento das Funções Gratificadas devidas, referentes ao período de 22 de maio de 2019 até 17 de junho de 2022, acrescidas de correção monetária e juros legais.

I - RELATÓRIO

1.
O Recorrido, ajuizou Ação de Cobrança alegando ter exercido diversas Funções Gratificadas de chefia na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) entre 22/05/2019 (data base após quinquídio e correção de erro material) e 17/06/2022, incluindo o cargo de Comandante da 1ª Companhia do 5º BPM, além de responder cumulativamente por outras funções (Chefe da Seção P/3, Comandante da 4ª Cia, Chefe da P/1, etc.). O direito a essas gratificações está previsto em leis estaduais (LC n. 629/2012 e LC n. 972/2021). Contudo, a despeito dos atos administrativos formais de designação (Boletins Gerais da PMES), o Estado Recorrente não efetuou o pagamento da vantagem n. 315 (FUNCAO GRAT CHEF MILIT), o que configuraria locupletamento ilícito.

2.
Em sede de contestação e no Recurso Inominado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não controverteu o exercício das funções pelo Recorrido. No entanto, defendeu que o pagamento da Função Gratificada (FG) depende da reunião de condições estatutárias e orçamentárias, sendo que estas últimas estariam ausentes. Alegou, ainda, que a escolha das funções a serem gratificadas é discricionária e que a determinação judicial de pagamento implicaria em invasão da competência administrativa e legislativa, violando a Súmula Vinculante n. 37 do STF. O Recurso também aventou a nulidade da sentença por fundamentação genérica (Art. 489, § 1º, III, do CPC), ao se referir a preliminares não arguidas na contestação.

3.
A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares e acolheu o mérito, fundamentando que a alegação de insuficiência orçamentária não pode suprimir um direito subjetivo garantido por lei, e que o Poder Judiciário atua no controle da legalidade, e não no aumento de vencimentos.

4.
É o relatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A celeuma do caso exposto recai sobre o direito do servidor público militar, ora Recorrido, ao recebimento de Funções Gratificadas de Chefia (FG) que ele alega ter exercido na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) no período de 22 de maio de 2019 até 17 de junho de 2022, sem a devida contraprestação pecuniária.

III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

6.
O Recorrente alega que a sentença é nula por ter invocado motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (Art. 489, § 1º, III, do CPC), especificamente ao tratar de preliminares (litispendência e falta de interesse de agir) que não foram arguidas na Contestação.

7.
Embora a Contestação (Id. 15748738) não tenha incluído preliminares com esses nomes, a sentença foi proferida após a apresentação da Réplica, na qual o Recorrido debateu extensivamente a inexistência de litispendência e a presença de interesse de agir (em virtude de outra ação conexa e da pretensão resistida). Ademais, a rejeição destas questões na sentença não causou prejuízo ao Recorrente, uma vez que o cerne da decisão se concentrou no mérito do direito à função gratificada, com base nas provas dos autos e na legislação aplicável.

8.
A jurisprudência adota o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a nulidade somente deve ser declarada quando houver manifesto prejuízo. Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR FALTA DE ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO – EMENDA DA INICIAL CUMPRIDA, POR EQUÍVOCO, NA AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA CREDORA EM FACE DA MESMA DEVEDORA – APLICAÇÃO DA REGRA DE INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, COOPERAÇÃO, ECONOMINA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DA MÁ-FÉ DA EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 –
Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da economia processual, que caracterizam o processo civil moderno, não se deve declarar nulidade processual quando a parte que a argui não demonstre a ocorrência de qualquer prejuízo processual em concreto - pas de nullité sans grief - sob pena de, por rigorismo processual, entravar desnecessariamente o prosseguimento do feito e impedir a célere composição do litígio.
2 – A par de que, em regra, a apresentação do original do título executivo seja pressuposto de admissibilidade da execução forçada, na espécie, não houve inércia da Recorrente em cumprir a determinação da Juíza a quo para juntar o original vindicado. O que ocorreu, e está incontroverso, é que a Recorrente juntou o original do cheque na Ação Monitória, distribuída simultaneamente à Ação de Execução, sendo possível o desentranhamento e translado.

(TJ-MT 00007446820178110017 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)
(destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mt/1749522158
)

9.
No caso, a fundamentação meritória da sentença é clara e específica sobre o direito à gratificação, afastando a alegação de ofensa ao art. 489, § 1º, III, do CPC.

10.
Rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

IV – RAZÕES DE DECIDIR

11.
O Recorrente busca a reforma da sentença com base em três argumentos principais: a necessidade de dotação orçamentária, a discricionariedade do Comando-Geral na concessão das FGs, e a vedação de aumento de vencimentos pelo Judiciário.

12.
É fato incontroverso que o Recorrido exerceu as funções de chefia e comando durante o período pleiteado, conforme comprovam os Boletins Gerais da PMES (BGPMs). As funções gratificadas (FG) foram criadas por lei (LC n. 629/2012, LC n. 972/2021) para remunerar a maior responsabilidade operacional e o empenho técnico exigido pelo exercício dessas funções.

13.
O Recorrente reconhece que
"a função exercida por ele, em um cenário ideal, dar-lhe-ia o direito à percepção da função gratificada prevista na Lei Complementar nº 629/2012"
(pág. 3 ID.

15748738). A recusa ao pagamento se deu, segundo o Estado, pela "insuficiência da respectiva dotação orçamentária".

14.
Reconhecido o efetivo exercício da função, não é possível que a Administração se furte ao dever de pagar a referida quantia correspondente a gratificação sob a justificativa de que não há dotação orçamentária para tanto, tal como alegado pelo requerido. Conforme entendimento pacificado nas Cortes Superiores, a ausência de dotação orçamentária não pode ser invocada para justificar o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Aceitar tal justificativa resultaria em manifesto locupletamento ilícito (
enriquecimento sem causa do Estado
) às custas do trabalho prestado pelo servidor. O servidor, investido ou designado para a função, tem direito à contraprestação pecuniária correspondente ao serviço efetivamente prestado.

15.
Ademais, o Estado alegou que o Comando-Geral detém a discricionariedade para definir quais locais são de "importância estratégica" e, assim, distribuir as limitadas FGs. Contudo, a discricionariedade administrativa não é absoluta e está adstrita aos princípios da legalidade e da moralidade. Se a Administração designou o servidor para exercer formalmente a função, conforme atestam os atos administrativos, deve arcar com o ônus remuneratório correspondente, sob pena de violar a própria lei que instituiu o benefício.

16.
Outrossim, o Recorrente insiste na aplicação da Súmula Vinculante n. 37 do STF, que veda o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

17.
Este argumento não prospera, pois o pleito do Recorrido não busca um aumento de vencimento ou uma equiparação salarial baseada apenas no princípio da isonomia, mas sim o pagamento de uma vantagem pecuniária (FG) prevista e regulamentada por lei específica (LC n. 629/2012 e LC n. 972/2021), cujo recebimento foi negado administrativamente.

18.
O Judiciário, ao determinar o pagamento, está exercendo o controle da legalidade do ato administrativo e garantindo que a Administração Pública cumpra a lei já existente. Como já decidiu o STF, o controle jurisdicional do ato administrativo ilegal não viola o princípio da separação dos Poderes. Consoante Informativo STF nº 824:

AG. REG. NO ARE N. 937.232-BA

RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público militar. Exclusão da corporação. Ato administrativo. Controle judicial. Possibilidade. Artigo 93, inciso. IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade.
2. Não houve violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada, não obstante tenha sido contrária à pretensão do ora agravante, tendo o Tribunal de origem apresentado suas razões de decidir. 3. O Tribunal de origem consignou, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, que o ato administrativo praticado não se encontra em consonância com o acervo fático-probatório apurado. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido.
(destaquei)

(
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo824.htm
)

19.
Dessa forma, o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria e com o princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

V - DISPOSITIVO

20.
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER o Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em seus integrais termos.

21.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A ausência de dotação orçamentária não pode ser invocada para justificar o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

2. O controle jurisdicional do ato administrativo ilegal não viola o princípio da separação dos Poderes.

__________

Jurisprudência relevante:
Informativo STF nº 824,
TJ-MT 00007446820178110017.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)